Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712803-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. P. L. G., MARCO ANTONIO LEITE GAZZINEO REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: ROMMEL TEIXEIRA GAZZINEO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0015982-78.2016.8.07.0016, id 124200134). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR